Tribunal: STF
Processo: Rp 1075
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-03
Data de publicação: 1981-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO DE SEUS DIRIGENTES.
ÓRGÃO ESPECIAL, CONSTITUIDO COM O MINIMO DE ONZE E O MAXIMO DE VINTE
E CINCO MEMBROS, NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM MAIS DE VINTE E CINCO
DESEMBARGADORES, PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS E
JURISDICIONAIS ANTES COMETIDAS AO TRIBUNAL PLENO (CONSTITUIÇÃO, ART.
144, V). SUA INSTITUIÇÃO, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 225, DE 13.11.1979, QUE O DENOMINOU "PLENÁRIO" E O
COMPOS DOS VINTE E CINCO DESEMBARGADORES MAIS ANTIGOS, SENDO VINTE
DE CARREIRA E CINCO DO QUINTO CONSTITUCIONAL RESERVADO A ADVOGADOS.
A INCLUSAO, NO ELENCO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DE ELEIÇÃO PARA OS CARGOS
DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR, CONSOANTE O
ASSENTO REGIMENTAL N. 52, DE 1979, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO
DESATENDE AOS ARTS. 115, I, E 144, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO
ART. 102 DA LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 14.03.1979 (LOMAN).